Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707107-85.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LUIZ OLIVEIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: LUZINILDES MARIA RAMOS DA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. HOME CARE. IDOSO. CASA DE REPOUSO. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, se os relatórios apresentados nos autos indicam com clareza o procedimento adequado ao segurado, não havendo dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo. 2. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 3. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 4. Consoante a jurisprudência majoritária, a exclusão contratual para cobertura da internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, quando há recomendação médica específica para tanto, é conduta abusiva do plano de saúde, que afronta os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e a da garantia constitucional de acesso à saúde. 5. O fato de o domicílio do Autor ser uma casa de idoso, o que a Apelante alega ser motivo para negativa da cobertura, não impede a prestação do serviço especializado de Home Care, que objetiva atender a um quadro clínico mais delicado e complexo. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral. 8. Demonstrado que a negativa da cobertura do tratamento não ultrapassou o mero inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) Artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355 do CPC, alegando cerceamento de defesa, que afirma ter sido causa de nulidade; c) artigos 10 da Lei no 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que apenas agiu conforme suas prerrogativas contratuais e que não há obrigatoriedade de cobertura do serviço “Home Care” ao recorrido. Suscita divergência jurisprudencial com julgados do STJ sem, no entanto, apontar objetivamente o artigo de lei com interpretação diversa. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 15/5/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 4/6/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 11/6/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 4/6/2025. Ressalte-se que a apresentação de peça processual sem as razões recursais (ID 72322110) não tem o condão de suspender ou interromper o prazo legal para interposição do recurso cabível. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, conforme teses recursais dos itens “b” e “c” do relatório, demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco mereceria ser admitido o especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não poderia prosseguir o especial quanto ao alegado dissenso pretoriano, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004